Tribunal: TJDFT
Processo: 0732395-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CRIAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO PARA IMPOR ÓBICE AO PAGAMENTO EM RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. Na relação de consumo, em caso de responsabilidade por débitos, aplica-se o artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor. Segundo a teoria menor, incidente na relação de consumo, por disposição do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, basta a prova de insolvência da pessoa jurídica no inadimplemento de suas obrigações para autorizar a superação episódica e temporária da personalidade jurídica. Adequada a decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que indicou os fundamentos que justificam que as empresas agravantes são um grupo econômico que atuam na área de construção civil e no mercado imobiliário. Não há que falar em não observância aos requisitos legais que autorizam a desconsideração.